Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-06.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. INTERESSE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.
3. A embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas no acórdão recorrido.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.